Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714058-42.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE ALVES DE FRANCA RECORRIDO: JOAQUIM DOS SANTOS TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ASSENTADA EM SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INUTILIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. MAIORIDADE DO FILHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da existência de elementos materiais aptos a avaliar e sopesar o declarado estado de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça, sendo o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa quanto ao pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário formulado pelo requerido, dado se tratar de medida excepcional que somente poderia ser deferida na ausência de outros meios para se comprovar a situação financeira aduzida, o que não se verifica porquanto o próprio requerente colaborou com a elucidação dos fatos, apresentando documentos idôneos para demonstrar sua condição econômica desfavorável. 2. A gratuidade de justiça postulada pelo autor em sua petição inicial somente poderia ser indeferida caso houvesse elementos de provas aptos a infirmar o alegado estado de hipossuficiência, o que não se verifica, evidenciando-se senão que a parte ostentaria renda baixa ou insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Correto portanto a rejeição da impugnação à concessão da gratuidade de justiça. 3. Sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo começa a fluir a partir da sua maioridade. (Precedentes do STJ) 4. O autor nasceu no ano de 1991 e restou verificado que, desde sua primeira infância, tinha conhecimento de que o réu era seu pai biológico, de sorte que o prazo trienal previsto no Código Civil de 2002 para pretensão de reparação civil (art. 206, §3o, V) começou a fluir quando ele atingiu a maioridade civil, em (11) janeiro de 2009, ocasião em que se extinguiu o poder familiar, e não do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a paternidade. 5. Considerando que a ação indenizatória foi ajuizada somente em agosto de 2021, correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de compensação por danos morais em decorrência de alegado abandono afetivo de pai perante filho. 6. Apelações de ambas as partes desprovidas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que inexiste a prescrição de sua pretensão. Aduz que a prescrição não pode prejudicar o direito daqueles que estavam impedidos de ajuizar demanda reparatória em decorrência de coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (RE 1406720 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010